Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713636-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DANIEL KOSSOY, NAYANNE KAROLINNE SILVA BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. (Id. 40961903) em face da decisão Id. 40696746, que não conheceu do Agravo Interno interposto pela ora Embargante, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de Agravo Interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra o v. Acórdão que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (Id. 37984131). Nas razões recursais, afirma o v. Acórdão não apresentou qualquer fundamentação e foi omisso acerca da manutenção da multa fixada na decisão agravada. Destaca que a interposição de recursos cabíveis, por si só, não implica em litigância de má-fé, nem ato atentatório à dignidade da justiça. Alega que, conforme entendimento do c. STJ, não se aplica a referida multa quando a parte utiliza o recurso previsto no ordenamento jurídico, ainda que sem qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, mas sem evidente conteúdo protelatório, como ocorre no caso dos autos. Ao final, requer que sejam atribuídos efeitos modificativos ao Agravo Interno em razão da omissão constatada e pede que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo Interno interposto contra o v. Acórdão que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto pela Agravante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Contudo, ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Noto que o Agravo Interno enfrenta os fundamentos do v. Acórdão alegando que não apresentou qualquer fundamentação e foi omisso acerca do pedido de afastamento da multa aplicada pelo Juízo de origem. No entanto, o agravo interno só pode ser interposto contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Além disso, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece em seus artigos 265 e 266 as hipóteses de interposição do agravo interno, a saber: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” “Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; I V - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil.” Trata-se de erro grosseiro, de modo que não se pode aplicar ao caso o princípio da fungibilidade recursal. Esse é o entendimento do c. STJ no precedente a seguir colacionado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Portanto, o agravo interno se destina à impugnação de monocrática, caracterizando erro grosseiro sua interposição contra acórdão de órgão colegiado. 2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl na Rcl n. 41.731/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se.” Nas razões recursais, a Embargante reitera os argumentos deduzidos no Agravo Interno. Questiona a multa aplicada na origem pela interposição de embargos declaratórios protelatórios. Repisa o argumento de que a interposição dos recursos cabíveis, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça. Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso integrativo, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria. É o relatório. Do Trâmite Processual Cuida-se, na origem, de liquidação individual da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, na qual a empresa MRV Engenharia e Participações S.A. foi condenada a indenizar os consumidores adquirentes de unidades do empreendimento pelos lucros cessantes decorrentes da privação do uso do imóvel (trânsito em julgado em 19.10.2017). A MRV Engenharia e Participações S.A. apresentou impugnação (Id. 96985366 na origem), na qual questionou (I) o período de lucros cessantes, (II) o valor médio de aluguel, (III) a incidência de juros moratórios e (IV) correção monetária. A impugnação foi parcialmente acolhida, tão somente quanto ao período de lucros cessantes, em decisão proferida na data 31.8.2021 (Id. 101178873 na origem). Foram opostos embargos declaratórios pela MRV Engenharia e Participações S.A., em 22.12.2021 (Id. 112021614), que suscitou a nulidade da decisão por ausência de intimação do advogado, e questionou, novamente, a incidência de juros moratórios nos cálculos. Os embargos não foram conhecidos pelo Juiz a quo, por manifesta intempestividade (Id. 112746335). Enfatizou que a empresa se encontra devidamente cadastrada no sistema do Processo Judicial eletrônico – PJe, sendo considerada, portanto, “parceira”, o que dispensa a intimação em nome dos seus advogados, e destacou que foi registrada ciência da parte no sistema, em 10.9.2021. Os cálculos apresentados por Daniel Kossoy e Nayanne Karolinne Silva Braga foram homologados em decisão proferida no dia 9.3.2022 (Id. 117542567), contra a qual foram opostos novos embargos declaratórios pela Ré (Id. 118676559), que reiterou o questionamento acerca da incidência de juros moratórios e correção monetária. Os embargos foram rejeitados e, por entendê-los manifestamente protelatórios, foi aplicada a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (Id. 119742463). Inconformada, MRV Engenharia e Participações S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, repisando os questionamentos quanto aos juros moratórios e à correção monetária, bem como a aplicação da multa por embargos manifestamente protelatórios. O recurso foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi desprovido, conforme sintetizado na seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. 1. Conforme é cediço, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. Evidenciando-se que os embargos de declaração são protelatórios, é cabível a aplicação de multa sobre o valor da causa prevista no parágrafo terceiro do art. 1.026, § 2o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.” Contra o Acórdão Id. 37984131, MRV Engenharia e Participações S.A. interpôs Agravo Interno (Id. 38965805), que não foi conhecido pela decisão ora embargada, por manifesta inadequação da via eleita. Do Não Conhecimento Nos termos do disposto no art. 1.024, § 2o, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. In casu, a Embargante reitera os argumentos deduzidos no Agravo Interno, questionando a multa aplicada na origem pela interposição de embargos declaratórios protelatórios. Como se pode observar, as razões recursais não guardam qualquer relação com a decisão embargada, o que, por si só, obsta o seu conhecimento. Cumpre ressaltar, ainda, que os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar quaisquer dos vícios que autorizariam a oposição. Assim, o não conhecimento é medida que se impõe. Por último, são manifestamente protelatórios os embargos de declaração nos quais o recorrente não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos numerados no art. 1.022 do CPC e apenas repete os argumentos lançados nas razões recursais de outro recurso que também não foi conhecido justamente por ser manifestamente incabível. Assim, é impositiva a condenação da Embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa na origem, conforme previsto no artigo 1.026, § 2°, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Condeno a Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa na origem, conforme previsto no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora